Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723963-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RONALDO MARINHO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Compete exclusivamente ao Juízo concursal deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa recuperanda, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação apresentado, de modo que resta prejudicada a perseguição individualizada do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 49, §1o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o plano de recuperação judicial não foi aprovado em assembleia, nem homologado pelo juízo universal, razão pela qual o procedimento correto não é a extinção da execução em face da empresa recuperando, e sim a suspensão, sendo perfeitamente possível ainda o prosseguimento da execução em face do coobrigado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 49, §1o, e 52, todos da Lei 11.101/2.005, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos de origem, verifica-se que a recuperação judicial da empresa Agravada foi deferida em 19/12/19 (ID 65234099), quase 6 (seis) meses antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 3/6/2020 (ID 64615740), e o crédito objeto do processo é anterior ao deferimento da recuperação (ID 17726343 - Pág. 3). Tal circunstância atrai a incidência do disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, que dispõe que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. É cediço que, deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções por ventura aviadas em face da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, a fim de assegurar à recuperanda a possibilidade de apurar o montante do débito existente, identificar os credores e elaborar o plano para pagamento das dívidas. Com efeito, a referida suspensão de processos, prevista nos arts. 6o e 52, III, da Lei no 11.101/05, abrange as ações já propostas na data de deferimento da recuperação judicial, o que não é o caso do presente processo, em que, como já exposto, o ajuizamento da execução ocorreu quase 6 (seis) meses depois do deferimento da recuperação (ID 24002092). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Além disso, a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp 1618138/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/5/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EFEITOS DA NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EXECUTADA RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ..... 3. As execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, em razão da impossibilidade de seu prosseguimento no juízo comum, mesmo em caso de inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executaria a obrigação específica constante no novo título judicial ou se decretaria a falência. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1321912/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/04/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese de seria possível o prosseguimento da execução em relação ao coobrigado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Por fim, consigno que a r. decisão agravada não obstou o prosseguimento da execução em relação ao coobrigado, o que vai ao encontro dos argumentos do Agravante” (ID 24002092). Indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as todas as publicações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023